Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-63.2023.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR USUFRUTUÁRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - AÇÕES ANULATÓRIAS DE NEGÓCIO JURÍDICO JÁ JULGADAS – COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E RECEBIMENTO DE ALUGUEL PELO USUFRUTUÁRIO PRIVADO DO USO E GOZO DO BEM – RÉ QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA O VALOR DO ALUGUEL APONTADO

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR USUFRUTUÁRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - AÇÕES ANULATÓRIAS DE NEGÓCIO JURÍDICO JÁ JULGADAS – COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E RECEBIMENTO DE ALUGUEL PELO USUFRUTUÁRIO PRIVADO DO USO E GOZO DO BEM – RÉ QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA O VALOR DO ALUGUEL APONTADO PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.